Tribunal: TJPA
Processo: 0014084-05.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014084-05.2020.8.14.0401

APELANTE: ALEX SADALA MENDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPOVIMENTO. 1. Os elementos de prova constantes dos autos evidenciam a autoria delitiva do acusado, notadamente por meio de declarações das vítimas que foram contundentes em reconhecer o acusado e detalhar o crime ocorrido, associado aos depoimentos testemunhais no mesmo sentido.

RECONHECIMENTO DO ACUSADO – INOBSERVANCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 226 DO CPP – IMPOSSIBILIDADE. 2. A condenação não fora baseada exclusivamente nesta prova, há subsídios aptos que demonstram a autoria delitiva do acusado no crime, até porque este foi detido ainda em flagrante e na posse da res furtiva.

REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL E REFORMA DA PENA DE MULTA – PROVIMENTO. 3. Atinente aos fatos, as circunstâncias judiciais valoradas negativas não possuem fundamentação idônea, devido a conduta do acusado não extrapolar a do próprio tipo penal, bem como o modus operandi não demonstrar maior periculosidade do acusado na empreitada criminosa.

Assim sendo, readéquo a pena base para o mínimo legal, ou seja, em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na 2ª fase, mantenho a agravante pela reincidência, em que o magistrado agrava a reprimenda em 1/6, estabelecida em 4 anos e 8 meses de reclusão e 20 dias-multa.

Na 3ª fase, a pena foi majorada pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, utilizando o magistrado do patamar mínimo de 1/3, restando, assim, a pena, após o redimensionamento, fixada definitivamente em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, no regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b” do CPB.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ALEX SADALA MENDES
interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém que o condenou pela prática delituosa descrita no art. 157, § 2º, II e VII do Código Penal Brasileiro.

Relata a denúncia que no dia 06 de setembro de 2020, por volta das 16h30min., as vítimas Emerson Cláudio Martins Rocha e Martin Richard Cunha Steiger foram abordadas pelo apelante e dois comparsas, em via pública, e utilizando uma faca anunciou assalto e subtraiu dois aparelhos celulares, cartões de crédito, chave de carro, controle remoto de garagem e a quantia de R$160,00 (cento e sessenta reais). Em diligências, o apelante fora preso ainda na posse de parte da res furtiva.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da existência da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou Alex Sadala Mendes a pena de 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, no regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e VII do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da sentença condenatória pugnando por sua absolvição alegando contradições nos depoimentos testemunhais, além de que o reconhecimento não observou as regras do art. 226 do CPP e, alternativamente pugna pelo redimensionamento da pena base e da pena da multa.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Pugna a defesa pela absolvição por insuficiência probatória, todavia, os elementos de prova constantes dos autos, notadamente declarações das vítimas, que nestes tipos de delito possuem relevante valor probatório, em consonância com os depoimentos testemunhais, evidenciam a autoria delitiva do acusado, senão vejamos:

A vítima Emerson Claudio Martins Rocha, em juízo, disse que tinha ido ao Combu com sua namorada e seu amigo, que também estava com sua namorada e igualmente foi vítima. No retorno, ao se direcionar para pegar seu veículo ouviu gritos de seu amigo que vinha andando atras o qual foi abordado pelos assaltantes e que também foi abordado por Alex e sentiu um objeto pontiagudo em suas costas e viu que se tratava de uma faca e teve seu aparelho celular subtraído. Que em seguida ouviu alarme de sirene da guarda municipal, que populares indicaram por onde os assaltantes fugiram e que Alex foi detido ainda na posse do aparelho celular da vítima. Que avistou o acusado ser preso porque foi logo em seguida e que recuperou seu celular, já que o acusado foi preso em flagrante.

A vítima Martin Richard Cunha Steiger, corroborou os depoimentos acima transcritos de seu amigo, informando que foram abordados pelo acusado e outro meliante e que tentaram correr, mas um deles puxou sua namorada pela bolsa e que entrou em confronto com o assaltante o qual pediu a faca para Alex, este abordou seu amigo e que nesse instante a guarda municipal apareceu e os assaltantes fugiram, no entanto, Alex quem assaltou seu amigo foi detido ainda na posse do aparelho celular de seu amigo. Disse que reconheceu na delegacia o ora acusado.

De igual modo e coerente entre si, os depoimentos testemunhais de guardas municipais que participaram das diligências que prenderam o acusado, informaram em juízo que em ronda e após notícia do referido assalto, conseguiram presenciar dois elementos correndo. Que conseguiram deter Alex que estava ainda com o aparelho celular da vítima.

O apelante, por sua vez, em seu interrogatório negou os fatos e disse que estava embriagado no dia dos fatos e que passava pelo local quando avistou uma aglomeração de pessoas e viu o aparelho celular jogado ao chão e entao pegou o objeto para si e andou normalmente.

Assim sendo, conquanto o acusado negue os fatos e descreva uma situação totalmente dissociada dos demais elementos probatórios, indubitável a prática delituosa com a participação do acusado, uma vez que toda a empreitada criminosa é descrita com detalhes pelas vítimas, as quais ainda puderam ver o acusado sendo detido pelos guardas municipais em flagrante e na posse do aparelho celular de uma das vítimas, portanto, inviável a tese de absolvição por insuficiência probatória.

Quanto a alegação de que o reconhecimento realizado em juízo não observou o procedimento legal do art. 226 do Código de Processo Penal, imperioso ressaltar que, a condenação não fora baseada exclusivamente nesta prova, há subsídios aptos que demonstram a autoria delitiva do acusado no crime, até porque este foi detido ainda em flagrante e na posse da
res furtiva
.

Quanto ao redimensionamento da pena vê se que o magistrado sopesou como desfavoráveis, as circunstâncias do crime (“
uma vez que os agentes aproveitaram da situação na qual a vítimas estavam retornando de seu momento de lazer
”) e consequências (“
uma vez que o aparelho celular da vítima Martin Steiger não foi recuperado, considero as consequências negativas
”). Assiste razão à defesa, uma vez que, atinente aos fatos, as circunstâncias judiciais valoradas negativas não possuem fundamentação idônea, devido a conduta do acusado não extrapolar a do próprio tipo penal, bem como o
modus operandi
não demonstrar maior periculosidade do acusado na empreitada criminosa.

Assim sendo, diante de circunstâncias judiciais favoráveis, readéquo a pena base para o mínimo legal, ou seja, em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na 2ª fase, mantenho a agravante pela reincidência, em que o magistrado agrava a reprimenda em 1/6, estabelecida em 4 anos e 8 meses de reclusão e 20 dias-multa.

Na 3ª fase, a pena foi majorada pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, utilizando o magistrado do patamar mínimo de 1/3, restando, assim, a pena, após o redimensionamento, fixada definitivamente em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, no regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b” do CPB.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para readequar a pena nos termos do voto.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa.

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 14/12/2023